Tribunal: TJMT
Processo: 1023244-84.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023244-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GABRIELA GALHARINI CASTANHARO - CPF: 064.519.781-59 (ADVOGADO), SIRLENE COLATINO FERREIRA - CPF: 889.378.871-34 (AGRAVANTE), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0007-28 (AGRAVADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), ELISA FLUMIAN PIRES DE SALES - CPF: 251.315.558-09 (ADVOGADO), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO), THATIANE DOS SANTOS BARAUNA - CPF: 048.280.991-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA PARA CUSTEIO DE CIRURGIA DE REDUÇÃO MAMÁRIA. GIGANTOMASTIA
ASSOCIADA
À
PATOLOGIAS ORTOPÉDICAS.
REPERCUSSÕES FUNCIONAIS E PSICOLÓGICAS.
AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DE URGÊNCIA MÉDICA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, proposta objetivando compelir plano de saúde ao custeio de cirurgia reparadora para tratamento de gigantomastia e condições associadas.

2. O juízo de origem entendeu ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, diante da inexistência
de demonstração de finalidade exclusivamente terapêutica
do procedimento, bem como
de
inexistência de
urgência médica objetivamente comprovada nos laudos apresentados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, diante da negativa de cobertura contratual de cirurgia não prevista no rol da ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A concessão de tutela de urgência exige a presença simultânea de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).

5. O STJ firmou entendimento de que o rol da ANS é taxativo, mas admite exceções quando presentes critérios técnicos que demonstrem necessidade e eficácia do procedimento (
EREsp
1.886.929/SP e 1.889.704/SP).

6. No caso concreto, os documentos apresentados não demonstram urgência médica objetiva para realização imediata da cirurgia.

7.
Jurisprudência do TJMT exige dilação probatória em casos sem demonstração técnica de urgência inadiável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento
não provido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de comprovação técnica da urgência do procedimento cirúrgico inviabiliza a concessão de tutela de urgência para custeio por plano de saúde
de procedimento não previsto no rol da ANS
.
2
. A
simples recomendação médica
não supre a exigência legal de risco de dano irreparável.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 300 e 1.019, I; Lei nº 9.656/1998, art. 10, §§ 12 e 13.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EREsp
1.886.929/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 08.06.2022; STJ,
EREsp
1.889.704/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 2ª Seção, j. 08.06.2022; TJMT, AI 1014852-58.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 05.07.2025; TJMT, AI 1015200-76.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 30.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Sirlene
Colatino
Ferreira
, contra a decisão proferida pelo Juízo da
3
ª Vara Cível da Comarca de
Tangar
á
da Serra
,
que
nos autos da
a ção d e o brigação d e f
azer c/c
i ndenização p or d anos m orais
,
indeferiu a
tutela de urgência
,
que pretendia c
ompelir a
requerida
Unimed Vale
d
o Sepot
uba - Cooperativa de Trabalho Mé
dico
ao custeio de
mamoplastia
redutora.

O Juízo de origem concluiu pela ausência dos requisitos do art. 300 do CPC,
porquanto
não se comprovou de forma inequívoca que o procedimento possui finalidade exclusivamente terapêutica e que não restou demonstrado perigo de dano, pois os laudos médicos não indicam urgência capaz de justificar sua realização imediata.

A
agravante
tem 47 anos
e
narra
ser
portadora de
gigantomastia
severa, associada a patologias ortopédicas incapacitantes, que comprometem sua mobilidade, causam dores crônicas e a impedem
de exercer atividades laborais.

Sustenta que a intervenção cirúrgica recomendada
por
dois especialistas (ortopedista e cirurgião plástico)
,

possui caráter terapêutico e funcional, sendo indicada como medida imprescindível diante da ineficácia dos tratamentos cons
ervadores previamente adotados.

Argumenta que a negativa da agravada afronta a Lei 14.454/2022 e o entendimento do STJ quanto à natureza exemplificativa do Rol da ANS.

Requer a reforma da decisão agravada, para determinar a autorização e custeio integral do procedimento.

O pedido de ef
eito suspensivo foi indeferido (Id.
299791353
)
.

A agravada apresentou contrarrazões
,

requerendo o

não
provimento do recurso
(Id.

304119898
).

Parecer da Procuradora de
Justiça pelo não provimento do recurso (
I
d.
306967874
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

A controvérsia recursal reside na verificação da presença dos pressupostos legais para concessão de tutela de urgência (art. 300 do CPC), para compelir a operadora de plano de saúde a custear procedimento cirúrgico indicado
para correção de
gigantomastia
, d
i
ante de negativa administrativa fundada na
ausência de cobertura contratual para o caso.

Na origem, a autora alegou ser portadora de
gigantomastia

associada a
dermatites
em
sulco mamári
o
,
bem como
espondilose cervical com
limitação funcional e múltiplos
comprometimentos estruturais (CID M755, M510, M545
, M150, M500, M501, 6831, 6832).
Afirma que sofre
com dores cervicais
e nos ombros
,
o que

impact
a
diret
amente
s
uas atividades diárias e
qualidade de vida.

Informou
que a operadora negou o pedido administrativo para a cirurgia
,
alegando tratar-se de procedimento meramente estético, sem previsão no Rol da ANS (RN 465/2021) e sem evidência diagnóstica de condição que justificasse

caráter reconstrutivo
.

A agravada
, por sua vez,
alega ausência de cobertura obrigatória em razão da natureza estética do procedimento e sua não inclusão no rol da ANS, sustentando a inaplicabilidade da exceção à taxatividade.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Importante destacar que a Segunda Seção do STJ, ao julgar
EREsp
1.886.929/SP e
EREsp
1.889.704/SP, posteriormente harmonizado com a Lei 14.454/2022 no REsp 2.038.333/AM, estabeleceu que o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS é, em regra, taxativo
,
e que essa taxatividade comporta mitigações em situações excepcionais.

Quanto à questão
relativa à cobertura do tratamento não incluído no rol da ANS, é necessário ressaltar que a Lei nº 14.454/2022, que entrou em vigor em 22/09/2022, acrescentou os §§ 12 e 13 ao art. 10 da Lei nº 9.656/1998, estabelecendo expressamente a possibilidade de cobertura, pelos planos de saúde, de tratamentos não previstos no rol da ANS, desde que exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (
Conitec
), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional.

N
o caso, embora os documentos acostados ao recurso descrevam sintomas relacionados ao volume mamário excessivo e relatam desconfortos físicos e emocionais, não se extrai dos laudos médicos apresentados, especialmente do
s parecer es técnico s firmado s pelo
ortopedista r
esponsável (Dr. Francisco Antônio Canhoto – Id.
299627886
) e pelo cirurgião plástico (Dr. Thiago de Oliveira Maranhão – Id.
299627891
)
, qualquer indicação de urgência médica que justifique a realização imediata do procedimento cirúrgico ou perigo de dano
grave ou de difícil reparação.

Os referidos laudos não
são
acompanhad
o
s de elementos técnicos objetivos que comprovem agravamento recente do quadro ou risc
o iminente à saúde da paciente,
revelando-se necessária a instrução probatória para avaliação mais aprofundada da relação entre o quadro clínico e a ne
cessidade
da cirurgia
.

Assim, não é possível aferir, em cognição sumária, a probabilidade do direito e a urgência indispensável à antecipação dos efeitos da tutela, e a jurisprudência deste Egrégio Tribunal é firme quanto à necessidade de análise adequada da cobertura contratual e da urgência médica em casos análogos:

“A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso orienta que,
na ausência de comprovação de risco irreparável, deve prevalecer
a
necessidade de dilação probatória para adequada avaliação da obrigação contratual e da efetiva urgência do procedimento.
[...] 2. A mera indicação médica de benefício terapêutico, sem comprovação de urgência ou agravamento iminente, não é suficiente para autorizar a concessão da tutela antecipada.” [...] (N.U 1014852-58.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2025,
Publicado
no DJE 05/07/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE CIRURGIA DE MAMOPLASTIA REDUTORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA URGÊNCIA
. TUTELA INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] Tese de julgamento:
A ausência de comprovação documental suficiente da urgência inviabiliza a concessão de tutela de
urgência
para custeio de procedimento médico pelo plano de saúde. [...] (N.U 1015200-76.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2025,
Publicado
no DJE 30/06/2025)

Diante do exposto,
NEGO PROV
IMENTO
ao Agravo de Instrumento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025